Tribunal: TJDFT
Processo: 0736010-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736010-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA FIUNGO, MARIA APARECIDA FRANCISCO, MARIA APARECIDA GARCIA, MARIA APARECIDA MACIEL DA SILVA, MARIA APARECIDA PINHEIRO PARENTE, MARIA APARECIDA LUIZ BRANDAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Após compulsar o processo, verificou-se a irregularidade da representação processual das agravantes, determinando a correção do respectivo vício. Em resposta, as agravantes se limitaram a requerer a dilação do prazo para o cumprimento da ordem. Em atenção ao princípio da cooperação, concedo o prazo derradeiro de 15 dias, para regularizar a representação processual de todas as recorrentes, sob pena de não conhecimento do agravo. Ressalte-se que não há qualquer procuração outorgada pelas autoras MARIA APARECIDA DOS SANTOS, CPF no 958.309.281-91; MARIA APARECIDA FRANCISCO, CPF no 227.302.731-15; MARIA APARECIDA DOS SANTOS, CPF no 958.309.281-91, e MARIA APARECIDA FRANCISCO, CPF no 227.302.731-15. Além disso, as procurações outorgadas pelas senhoras de idêntico nome MARIA APARECIDA PINHEIRO PARENTE, acostadas nos ID’s 40653232 e 40653233, não pertencem a autora homônima, inscrita no CPF no 317.540.741-20. Por fim, conforme já dito, não há procuração ou substabelecimento contemporâneo em favor da advogada Dra. MARIA ROSALI MARQUES BARROS, OAB 20.443/DF, subscritora da peça recursal. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator